Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005221-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA - CPF: 141.554.601-06 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1005221-86.2022.8.11.0003

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):
BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):
JOSE FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO COM SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – EXCEPCIONAL ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo prova da contratação, com o arrependimento posterior, sem prova de qualquer comunicação do depósito ao banco, nem prova de que tenha entrado em contato, em caráter excepcional, como houve a devolução dos valores, mantida a rescisão do contrato, porém, com a devolução de valores na forma simples. Inexistente o alegado dano moral, pela situação criada pelo próprio autor em nítida litigância de má-fé, a qual fora condenado. Aplicada a compensação nos valores.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a Requerida a restituir de forma simples os valores descontados do benefício previdenciário do Requerente referente o contrato 347450450-7, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

b)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida.

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela parte Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Trouxe, em sede de recurso inominado, contratos devidamente assinados e documentos que os acompanham.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre empréstimo consignado depositado em favor do Reclamante, no valor de R$ 4.559,31 (quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) no dia 21/05/2021, em que a parte autora alega desconhecer. Informando ainda, ter devolvido o valor à agencia bancária em 24/05/2021.

Em contestação, a Recorrente defendeu que a consignação questionada, é resultado da contratação do empréstimo consignado contraído pelo autor, juntando documentos e selfie, sendo que, em impugnação, o consumidor tornou a afirmar não ter contratado.

Ocorre que, a parte Recorrente juntou aos autos hígido lastro probatório sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato com selfie, cópia dos documentos pessoais do autor (RG).

Além disso em rápida pesquisa pelo sistema PJE, este Relator encontrou outros três processos do Autor contra bancos, nos quais, em todos alega cobrança de empréstimo não contratado.

Ao analisar o processo 1005277-22.2022.8.11.0003, foi juntado contrato devidamente ASSINADO pelo Autor, bem como, no processo 1005292-88.2022.8.11.0003 foi juntado contrato com selfie, sendo a foto DIFERENTE da selfie deste processo, o que corrobora com a alegação do Banco Recorrente, pois como poderia o Autor ser vítima da mesma fraude cibernética várias vezes com selfies de momentos diferentes?

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a consignação apontada.

Porém, no caso dos autos, existe situação
sui generis
, pelo fato de que o autor comprova que, apesar de ter celebrado o contrato em 03 (três) dias após a celebração efetuou a devolução dos valores, como demonstrado nos autos no ID 137997799, sendo que, o autor pelo que parece se arrependeu da contratação, não provando em nenhum momento que tenha entrado em contato com a instituição bancária, apesar de assim alegar, inexistindo um protocolo sequer do dia, hora e número do contato, não comprovando que tenha sido orientado a devolver valores e que seriam cessados os descontos, fato que lhe era de obrigação.

Como houve a devolução de valores, não se tem sentido permitir o desconto de valores, de onde,
em caráter excepcional é de ser considerado o contrato como encerrado, com a mera devolução de valores na forma simples, em prol do autor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, quando o próprio autor deu causa a todo o problema dos autos, pelo que concluiu este relator, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

A má-fé resta mais do que demonstrada quando comprovada a contratação, via “
selfie
”, com depósito, com localização do endereço no momento da contratação, sem impugnação alguma por parte da autora, e, mesmo que assim a houvesse não teria como contrapor tais fatos, com mera alegação de prova unilateral, como se tem visto de forma rotineira, sendo uma conduta corrente do autor em assim proceder, à exemplo da outra demanda, anteriormente mencionada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para determinar apenas a devolução de valores na forma simples, excluindo-se a indenização por danos morais, mantendo-se ainda o encerramento do contrato e suspensão dos descontos.

Deixo de condenar a recorrente / reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5%, também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

Como ambas são devedoras e credoras, aplico o artigo 368 do CC, fazendo a compensação de valores, restando apenas ao autor pagamento de valores ao banco recorrente, após a devida compensação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022